Tribunal: STF
Processo: Rcl 49491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.9.2021 por Cecimar Antonio de Souza contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP.
    2. O reclamante narra ter sido condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, em concurso material, à pena de trinta e cinco anos e dois meses de reclusão, e ocultação dos cadáveres à pena de dois anos, nove meses e dez dias de reclusão. Alega cerceamento do direito de defesa, com o argumento de não ter sido reconhecida a continuidade delitiva quanto aos delitos de homicídio, em pretensa contrariedade ao art. 71 do Código Penal.
    Sustenta cerceamento do direito de defesa também por não ter sido examinada a tese de desclassificação do delito do homicídio do menor P H F de S para o de lesão corporal seguida de morte, tendo sido condenado “injustamente” à pena de trinta e cinco anos e dois meses de reclusão quanto aos delitos de homicídio.
    Afirma haver desproporcionalidade na dosimetria da pena pela autoridade reclamada e não ter sido considerada a confissão na sessão de julgamento no Tribunal do Júri, para eventual redução da pena fixada.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) procedência da reclamação constitucional, após oitiva da ilustre autoridade reclamada e o representante Ministério Público, assim deferindo a concessão do crime continuado (artigo 71, ‘caput’, do Código Penal) e subsidiariamente o cerceamento de defesa, assim aplicando o patamar mínimo do crime continuado” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Na presente ação, o reclamante insurge-se contra condenação imposta pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP.
    O reclamante, entretanto, não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo relativo ao reclamante que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a insurgir-se contra a condenação imposta pela autoridade reclamada, questionando a pena fixada, ao argumento de não terem sido reconhecidas a continuidade quanto aos delitos de homicídio, a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e a confissão que teria sido feita no Tribunal do Júri.
    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer dos requisitos autorizadores de reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora